Tribunal: TJDFT
Processo: 0704020-24.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE PARCERIA PARA CONSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ATRASO NA OBRA E VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PRETENSÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. LAUDO PERICIAL QUE AFASTA COMPROMETIMENTO DA HABITABILIDADE. VÍCIOS DE NATUREZA ESTÉTICA. DIREITO DE PREFERÊNCIA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. JULGAMENTO “ULTRA PETITA”. INEXISTÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA LEGAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. O atraso na conclusão da obra, por si só, não constitui causa suficiente para resolução do contrato quando não demonstrado prejuízo concreto, inexistindo cláusula resolutiva expressa nesse sentido.
2. Os vícios construtivos apontados são de ordem estética, sem comprometimento da habitabilidade ou da segurança estrutural, conforme laudo pericial, o que afasta a alegação de inadimplemento grave.
3. A cláusula penal prevista em caso de abandono ou descumprimento grave não se aplica quando a obra é concluída, ainda que com imperfeições.
4. O direito de preferência do parceiro na aquisição do imóvel decorre da interpretação sistemática do contrato e da função social da parceria, não configurando inovação judicial.
5. O valor atribuído ao imóvel reflete adequadamente seu estado real, estando a ré impedida de sustentar valor diverso após tê-lo anunciado publicamente por esse montante, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva.
6. Não há julgamento ultra petita quando a sentença interpreta o pedido inicial em consonância com o contrato e os elementos probatórios, delimitando critérios para apuração de valores devidos.
7. A correção monetária tem natureza de preservação do valor da moeda e incide sobre a obrigação desde a propositura da ação; os juros moratórios, por sua vez, contam-se a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC e Súmula 163 do STF. Precedentes.
8. Mantém-se a aplicação do INPC até agosto de 2024 e do IPCA a partir da vigência da Lei no 14.905/2024, em conformidade com a orientação jurisprudencial atual.
9. Recursos conhecidos e não providos.